Tribunal: TJES
Processo: 0023649-94.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023649-94.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: EUROBRAVIN LOCACOES DE MAQUINAS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CITAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA – ALEGADA NULIDADE – EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA – TENTATIVAS DE CITAÇÃO EM ENDEREÇOS DIVERSOS – INFRUTÍFERAS BUSCAS REALIZADAS NOS SISTEMAS
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEC
E
SIEL –
HIGIDEZ DA CITAÇÃO POR EDITAL – SE
NTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.763.916/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/06/2021, DJe 1º/07/2021) e, na espécie, ocorreu o exaurimento das possibilidades de encontrar o atual endereço da requerida.

2)
A citação por edital foi determinada somente após o insucesso de diversas tentativas de citação em endereços distintos, sejam eles informados pela parte autora ou encontrados mediante buscas nas ferramentas disponibilizadas ao juiz, em fiel observância ao que dispõe o art. 256, II, do Código de Processo Civil, do que decorre a ausência de mácula no proceder do Juízo de 1º grau.

3)

Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Eurobravin Comércio e Serviços
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de despejo c/c cobrança de aluguéis
” ajuizada em face de
Torc – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda.
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes; e
(ii)
condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 32.114,42 (trinta e dois mil cento e quatorze reais e quarenta e dois centavos) e demais encargos da locação até o dia 01/09/2016.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em síntese:
(i)
foi observado o contraditório por não terem sido empreendidos esforços na tentativa de encontrar o seu endereço;
(ii)
é nula a citação editalícia, por não ter sido demonstrado que se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível; e
(iii)
impõe-se a anulação da sentença, devendo o processo retornar à sua fase citatória por não terem sido esgotados os meios de localização da parte requerida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda.

No tocante a aventada
nulidade
da citação pela via editalícia, não assiste razão ao ilustre membro de Defensoria Pública que, no exercício das atribuições de curador especial, alega não terem sido exauridas as diligências em prol da localização da empresa requerida.

De fato, há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.763.916/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/06/2021, DJe 1º/07/2021) e, na espécie, considero ter ocorrido o exaurimento das possibilidades de encontrar o atual endereço da requerida.

No caso dos autos, verifico ter ocorrido a primeira tentativa de citação da 1ª requerida/locatária
Eurobravin
no endereço informado na petição inicial, com a devolução do AR - Aviso de Recebimento com a informação de que não existe o número (fl. 70-v). Foi também realizada tentativa de citação por Oficial de Justiça, que certificou não mais se encontrar a empresa sediada naquele endereço (fl. 74-v); por sua vez, ocorreu a regular citação dos fiadores
Omar Renato Moreira
e
Magna Bravin Moreira
, que apresentaram contestação (fls. 97/103); após, a autora informou novel endereço que supostamente seria da sede da pessoa jurídica requerida (fl. 122), extraído do contrato social arquivado perante a Junta Comercial (fls. 125/127) e posterior alteração (fls. 131/135), no qual igualmente não foi localizada (fl. 140).

O pedido de citação pela via editalícia (fl. 144) foi inicialmente indeferido pela douta magistrada por considerar que existiam outros meios de promover a sua citação (fl. 146 – item 2), não se descortinando, com isso, prematuro deferimento da via editalícia, tendo em vista que, no mesmo ato judicial, noticiou a MMª Juíza ter realizado buscas ao endereço pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEC e SIEL (fl. 146 – item 3).

Todavia, os Avisos de Recebimento encaminhados aos endereços constantes das ferramentas utilizadas pela magistrada retornaram com informações de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente” e “endereço insuficiente” (fls. 157-v/158); contrariamente ao afirmado nas razões recursais, foi expedido, inclusive, Mandado de Verificação a fim de confirmar se o representante legal da pessoa jurídica poderia ser encontrado no endereço em que supostamente o Aviso de Recebimento teria sido recebido (fl. 160), sobrevindo a certidão do Oficial de Justiça de que se trata de endereço residencial e, portanto, a empresa nunca funcionou naquele local (fl. 165).

Somente após todas essas diligências foi reiterado o pedido de citação pela via editalícia (fl. 167) que, a meu ver, foi acertadamente deferido (fl. 171), por não mais se vislumbrar providência que pudesse ser adotada em prol da localização da 1ª requerida.

No mais, a publicação de editais visando a citação da parte foi procedida de forma escorreita, seguindo-se da nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, com a apresentação de contestação, por negativa geral, pelo ilustre Defensor Público (fls. 185/187).

Como se vê, a citação por edital foi determinada somente após o insucesso de diversas tentativas de citação em endereços distintos, sejam eles informados pela parte autora ou encontrados mediante buscas nas ferramentas disponibilizadas ao juiz, em fiel observância ao que dispõe o art. 256, II, do Código de Processo Civil
1
, do que decorre a ausência de mácula no proceder do Juízo de 1º grau.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. DEMONSTRAÇÃO. TENTATIVAS. LOCALIZAÇÃO. RÉU. DILIGÊNCIAS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital é uma exceção à regra, razão pela qual somente terá lugar quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu.

2. O deferimento da citação por edital não exige exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, mas depende da demonstração de que as diligências empreendidas para a localização do devedor restaram infrutíferas, o que inclui a realização de diligências perante órgãos públicos conforme dispõe o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento desprovido”.

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0713266-41.2023.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 14/06/2023, DJe 29/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CITAÇÃO POR EDITAL - EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - HERDEIROS - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DISCUSSÃO EM SEDE DE INVENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Diante das várias tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, a citação por edital é válida.

2. A ação de cobrança e arbitramento de aluguéis pleiteada por um herdeiro em face dos demais deve ser processada na via ordinária, quando a solução da lide demandar dilação probatória”.

(TJMG, 15ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5024750-42.2018.8.13.0024, rel. Des. José Américo Martins da Costa, julgado em 07/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto!

___________________________

1
Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.